Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que inclui o comprovante de pagamento das custas e despesas de ingresso.
2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O descumprimento da ordem judicial justifica a extinção do feito com apoio no art. 485, inciso IV, do CPC, não se revelando necessária a intimação pessoal da parte autora, a qual somente se exige nos casos previstos nos incisos II e III do art. 485 do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.